Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBMETER A VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 1o, § 4o, II, DA LEI 9.455/1997. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE UM TERÇO. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a caracterização do crime de tortura descrito no artigo 1o, II, da Lei 9.455/97 é necessário que o contexto fático evidencie que o acusado agiu com perversidade, provocando sofrimento intenso e excessivo na vítima, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
2. Nos termos do artigo 136 do Código Penal, configura crime de maus tratos “Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”.
3. Se as agressões sofridas pela vítima foram demasiadamente violentas e desproporcionais aos motivos alegados pelo acusado (correção e disciplina), restando explícito o dolo de submeter a criança sob sua guarda, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e psicológico, como forma de aplicar castigo pessoal, não há que se falar em desclassificação para o delito de maus tratos, previsto no art. 136 do Código Penal.
4. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. O tipo penal da tortura, previsto no art. 1o, II, c/c § 4o, II, da Lei 9.455/1997, praticado por quem possui a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, possui como elementar ação delituosa em contexto de violência doméstica e familiar, de modo que configura bis in idem a utilização da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, para exasperar a pena aplicada àquele delito.
6. Restando devidamente fundamentada a exacerbação da pena decorrente das causas de aumento do § 4o do artigo 1o da Lei n.o 9.455/1997, deve ser mantida a aplicação da fração máxima.
7. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.